Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Taisa Cristina Pazo Agrelo contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Danos Morais e Consignação em Pagamento, proc. no 0736492-61.2022.8.07.0016, deferiu em parte a tutela de urgência para: a) após o depósito judicial do valor pela parte autora, determinar a suspensão da publicidade do débito junto à SERASA, até o limite de R$ 1.240,00; b) determinar ao primeiro requerido que mantenha em seu poder a nota promissória que lhe foi dada em garantia, no valor de R$ 5.000,00, abstendo-se de fazê-la circular. Sustenta a agravante que deve ser determinada a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes e não a sua suspensão até o limite de R$ 1.240,00, pois, em termos práticos, de nada adiantará suspender a publicidade a esse limite se o seu nome ainda estará incluso no rol de maus pagadores. Assevera que a ação intentada pela Agravante contesta o valor cobrado a maior pelos Agravados; que há a efetiva prova da cobrança indevida, uma vez que foi juntada aos autos toda a documentação comprobatória da abusividade da cobrança efetuada pelos agravados; e, por fim, que pretende efetivamente consignar em juízo o valor incontroverso do débito. Afirma que o provimento pleiteado não é irreversível, posto que provisório e revogável, e que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para determinar a exclusão de seu nome do cadastro de restrição de crédito, sem que seja atribuído qualquer limite de valor, bem como promovida a baixa do protesto realizado em seu nome, e para determinar que os agravados se abstenham de incluí-la nos demais “órgãos de proteção ao crédito” até decisão final transitada em julgado; e, ao final, seja conhecido e provido o recurso, confirmando-se a liminar. É a suma dos fatos. Preparo no id. 38166350. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, demandam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É certo que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Logo, como tal, não deve ser utilizada quanto ausente um dos requisitos descritos no art. 300 do CPC. Assim, em razão da necessidade de incursão no mérito da demanda, não se mostra possível a exclusão do nome da Agravante do cadastro de restrição creditícia (SERASA) neste momento processual, mostrando-se correta a decisão impugnada, que determinou a suspensão da publicidade do débito junto à SERASA, no valor do depósito judicial do valor incontroverso a ser efetuado pela parte autora. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator